Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE POR TERCEIRO. ABERTURA DE CRÉDITO. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGAOS RESTRITIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que não efetuou as compras no cartão de crédito. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que a causa está patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 43531593).
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvidas.
4. Alega o autor que nunca solicitou cartão de crédito, que não realizou as compras lançadas na fatura do cartão de crédito e impugna os débitos da conta corrente. O recorrido, por sua vez, aduz que o autor solicitou linha de crédito e autorizou o lançamento dos débitos em conta. Acrescenta que o pedido de liberação do crédito foi realizado pelo autor na agência e que não houve qualquer falha no serviço prestado.
5. Traçando a linha do tempo em que os fatos ocorreram, o recorrido, na contestação, narra que a conta para recebimento de aposentadoria foi aberta em 04/12/2019; que em 15/01/2020 em substituição ao cartão de débito foi enviado o cartão OUROCARD FACIL VISA, porém sem limite de crédito; que em 31/01/2020 houve liberação do cartão no terminal; que em 10/02/2020 o cliente compareceu à agência solicitando linhas de crédito, o que não foi liberado e aberto um RESOLVE para a concessão de crédito para o autor; que em 22/10/2020 foi implantado o limite no cartão de R$ 2.000,00 e realizada a opção de débito em conta corrente; que foram realizadas várias compras no cartão após a liberação; que o cliente ficou inadimplente, o que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos restritivos.
6. Da análise dos argumentos e documentos trazidos pelo recorrido é possível verificar que, primeiramente, o recorrente não solicitou nenhum cartão de crédito ao banco e que diante da necessidade da liberação do cartão para o uso que pretendia (débito) o recorrente foi até a agência solicitar a liberação, conforme se depreende da imagem de ID 43531526 - pág. 4, do dia 31/10/2020. Fica, dessa forma, demonstrado que o recorrente solicitou a liberação do cartão (débito/crédito).
7. Por outro lado, depreende-se que nos demais atendimentos listados pelo recorrente a partir do dia 10/02/2020 não há qualquer demonstração de que foi o autor quem os solicitou, já que além de não constar nos autos a gravação do terminal não há qualquer assinatura, física ou eletrônica, do autor. Além disso, é de causar estranheza que o autor resida no Guará II, que sua agência fique no Guará I, mas os pedidos de liberação de crédito dos dias 10/02/20 e 22/10 tenham sido feitos na agência da Ceilândia Centro (43531514 - pág. 5) e a compra do dia 22/10/2020 no Fujioka tenha sido realizada na Ceilândia (ID 43531517 - Pág. 18).
8. Dessa forma, considerando que o recorrido optou por juntar somente a gravação do terminal do dia 31/10/2020 e que não houve demonstração de que a solicitação da linha de crédito foi realizada pelo recorrente, tampouco as compras por ele contestadas, resta constata a fraude na abertura de crédito em nome do recorrente e no uso do cartão, tratando-se de fortuito interno, o que atrai para o recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados em razão da fraude.
9. Os débitos das compras fraudulentas lançadas na conta corrente do autor são indevidos, de modo que se torna necessária a restituição da quantia de R$ 728,94 (setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), além da declaração de nulidade do negócio jurídico referente à linha de crédito e de inexigibilidade das cobranças em aberto. Todavia, no caso, tendo em vista que os lançamentos foram decorrentes de fraude, não há má-fé do recorrido, o que afasta a aplicação da penalidade do p. único do artigo 42 do CDC e autoriza a restituição da forma simples.
10. Ainda, o nome do recorrente foi inserido nos órgãos restritivos por débito indevido. É pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Na fixação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. Dessa forma, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que considero suficiente para compensar a vítima sem causar o seu enriquecimento ilícito.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) declarar a nulidade do negócio jurídico referente à concessão de crédito ao recorrente e inexigíveis todas as cobranças dele decorrentes; 2) condenar o recorrido a pagar ao recorrente a quantia de R$ 728,94 (setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação; 3) condenar o recorrido a pagar ao recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com juros legais a partir da citação. Isento de custas. Sem condenação em honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.